Tribunal: STM
Processo: 7000321-88.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANTENÇA. AUTORIA,

MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO DIANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

EXISTENTES NOS AUTOS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR. OFENSA AO

BEM JURÍDICO TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

MILITAR. CONDUTA DE ALTA REPROVABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Preliminar suscitada, de ofício, de não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos pela

defesa.

Os Embargos opostos não atendem ao pressuposto recursal objetivo de serem cabíveis, por não

se constituírem no meio de impugnação juridicamente possível, por inexistir acórdão a ser

impugnado, até este momento processual.

Preliminarmente, de ofício, a Corte não conheceu dos Embargos de Declaração, com efeito

modificativo, visto serem incabíveis na forma do art. 124, inciso I, alínea b, c/c o art. 130, ambos

do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).

Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

II. Preliminar arguindo a necessidade de reforma da sentença devido à realização das audiências

pelo sistema de videoconferência.

Segundo entende esta Corte castrense, a instrução processual é feita, preferencialmente, de

forma presencial, mas nada impede que seja realizada por videoconferência, nos termos do atual

art. 185 do CPP comum, aplicado subsidiariamente ao CPPM, com o que é facilitado o

desenvolvimento da Ação Penal, fazendo-se valer os princípios da duração razoável do processo

(inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88) e da eficiência (art. 37, caput, da CF/88).

A realização da sessão de julgamento por meio virtual, além de não trazer prejuízo algum às

partes, está em conformidade com as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, bem como

com as regras expedidas pelo STM, em consequência das implicações sanitárias decorrentes da

pandemia. Logo, não há violação alguma às normas constitucionais e infralegais apontadas.

Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

III. Preliminar de nulidade do processo, por violação aos princípios da imparcialidade e da ampla

defesa.

A Defesa argui a nulidade do processo por suposta violação do princípio da imparcialidade,

argumentando ter o Juízo a quo induzido o voto do Conselho Especial de Justiça, quando expôs o

próprio voto abertamente.

A luz do diploma adjetivo castrense, o argumento carece de sustentação legal, cabendo ao Juiz

Federal da Justiça Militar que integra o Colegiado trazer esclarecimentos aos Juízes Militares,

sobre questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a julgamento.

A livre convicção dos juízes membros do Conselho deverá se formar diante das provas colhidas

durante a instrução criminal, observadas a ampla defesa e o contraditório, e não por influência

de qualquer eventual manifestação por parte do magistrado.

Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

IV. Preliminar de amplitude do Recurso Defensivo, suscitada pela DPU.

A matéria deve ser analisada à luz do pedido pela Defesa no recurso de Apelação, em observância

ao princípio tantum devolutum quantum appellatum e à paridade de armas, obviamente, à

exceção das matérias de ordem pública, que, inclusive, podem ser suscitadas de ofício.

Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

V. A autoria e a materialidade delitivas se encontram caracterizadas em face das provas

testemunhal e documental, nessa ordem.

VI. O fato em análise é formalmente típico, pois se subsume à conduta insculpida no art. 195 do

CPM, devido à correlação entre o fato e a norma (tipo penal). Trata-se de delito cuja objetividade

jurídica descreve a conduta proibida que viola o Dever Militar e o Serviço Militar. Incumbido o

militar de determinada função, deve cumpri-la a contento, no prazo determinado, não podendo,

portanto, abandoná-la.

VII. O delito do art. 195 do CPM é delito instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato, cuja

consumação ocorre no momento em que o agente se afasta do local onde deveria permanecer;

mas, além do abandono do local, traz também como núcleo o abandono do serviço para o qual

estava escalado, antes de seu término, sem autorização.

VIII. A criminalização da conduta de abandonar o posto justifica-se não só pelo evidente risco que

tal comportamento acarreta à segurança das organizações militares, mas também em face da

evidente violação ao dever militar, em sua forma mais simples.

IX. O núcleo do tipo penal incriminador é expresso pelo verbo abandonar, que significa

desamparar, desprezar, renunciar. Consequentemente, o militar deixa ao desamparo o posto ou

lugar de serviço. Entende-se por posto o lugar onde o militar deve permanecer em razão da

missão ou ordem que lhe foi confiada e lugar de serviço o local onde o militar exerce suas

atribuições funcionais decorrentes de suas próprias atribuições regulamentares.

X. Por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja dinâmica dispensa a ocorrência de resultado

naturalístico, no exato momento em que o militar se afastou ou não compareceu para cumprir o

serviço, configurou-se o abandono do serviço sem autorização e o crime se consumou.

XI. O dolo se encontra delineado na conduta dos Réus; o elemento subjetivo é o dolo genérico.

Consoante as informações extraídas da prova testemunhal, não há dúvidas quanto à

caracterização do dolo direto e premedito dos Réus em se ausentarem do serviço.

XII. Negado provimento aos Apelos das Defesas. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000321-88.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EMERSON LEOPOLDINO DA SILVA E ARNALDO GREENHALGH LINS
ADVOGADOS: JORGE LESSA DA SILVA (OAB: RJ95556), DÁRIO DA SILVA FERREIRA
(OAB: RJ107373)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
preliminarmente, de ofício, não conheceu da petição de Embargos de Declaração,
com efeito modificativo, opostos nos autos da Apelação nº 7000321-
88.2021.7.00.0000 pela defesa do 2º Ten Ex ARNALDO GREENHALGH LINS, visto
serem incabíveis na forma do art. 124, inciso I, alínea b c/c o art. 130, tudo do
RISTM; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela Defesa
do 2º Ten Ex ARNALDO GREENHALGH LINS, ante a realização das audiências pelo
sistema de videoconferência; por unanimidade, rejeitou a terceira preliminar
suscitada pela Defesa do 2º Ten Ex ARNALDO GREENHALGH LINS, de nulidade do
processo por violação aos princípios da imparcialidade e da ampla defesa, por
falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela
defesa do Cb Ex EMERSON LEOPOLDINO DA SILVA, de amplitude do Recurso
Defensivo, por falta de amparo legal. Na sequência, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo das Defesas dos Réus 2º Ten ODT Ex
ARNALDO GREENHALGH LINS e do Cb Ex EMERSON LEOPOLDINO DA SILVA, para
manter na íntegra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, de 3/2/2021, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000321-88.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTES: ARNALDO GREENHALGH LINS E EMERSON
LEOPOLDINO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: JORGE LESSA DA SILVA, DÁRIO DA SILVA
FERREIRA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANTENÇA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO
DIANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES
NOS AUTOS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR. OFENSA AO BEM JURÍDICO
TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO
DA INSTITUIÇÃO MILITAR. CONDUTA DE ALTA
REPROVABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO
UNÂNIME.

I. Preliminar suscitada, de ofício, de não
conhecimento dos Embargos de Declaração
opostos pela defesa.

Os Embargos opostos não atendem ao pressuposto
recursal objetivo de serem cabíveis, por não se
constituírem no meio de impugnação juridicamente
possível, por inexistir acórdão a ser impugnado,
até este momento processual.

Preliminarmente, de ofício, a Corte não conheceu dos
Embargos de Declaração, com efeito modificativo,
visto serem incabíveis na forma do art. 124, inciso I,
alínea b, c/c o art. 130, ambos do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão
unânime.

II. Preliminar arguindo a necessidade de
reforma da sentença devido à realização das
audiências pelo sistema de videoconferência.

Segundo entende esta Corte castrense, a instrução
processual é feita, preferencialmente, de forma
presencial, mas nada impede que seja realizada por
videoconferência, nos termos do atual art. 185 do CPP
comum, aplicado subsidiariamente ao CPPM, com o
que é facilitado o desenvolvimento da Ação Penal,
fazendo-se valer os princípios da duração razoável do
processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF/88) e da
eficiência (art. 37, caput, da CF/88).

A realização da sessão de julgamento por meio virtual,
além de não trazer prejuízo algum às partes, está em
conformidade com as resoluções do Conselho Nacional
de Justiça, bem como com as regras expedidas pelo
STM, em consequência das implicações sanitárias
decorrentes da pandemia. Logo, não há violação
alguma às normas constitucionais e infralegais
apontadas.

Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

III. Preliminar de nulidade do processo, por
violação aos princípios da imparcialidade e da
ampla defesa.

A Defesa argui a nulidade do processo por suposta
violação do princípio da imparcialidade, argumentando
ter o Juízo a quo induzido o voto do Conselho Especial
de Justiça, quando expôs o próprio voto abertamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
A luz do diploma adjetivo castrense, o argumento
carece de sustentação legal, cabendo ao Juiz Federal
da Justiça Militar que integra o Colegiado trazer
esclarecimentos aos Juízes Militares, sobre questões
de direito que se relacionem com o fato sujeito a
julgamento.

A livre convicção dos juízes membros do Conselho
deverá se formar diante das provas colhidas durante a
instrução criminal, observadas a ampla defesa e o
contraditório, e não por influência de qualquer
eventual manifestação por parte do magistrado.

Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

IV. Preliminar de amplitude do Recurso
Defensivo, suscitada pela DPU.

A matéria deve ser analisada à luz do pedido pela
Defesa no recurso de Apelação, em observância ao
princípio tantum devolutum quantum appellatum e à
paridade de armas, obviamente, à exceção das
matérias de ordem pública, que, inclusive, podem ser
suscitadas de ofício.

Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

V. A autoria e a materialidade delitivas se encontram
caracterizadas em face das provas testemunhal e
documental, nessa ordem.

VI. O fato em análise é formalmente típico, pois se
subsume à conduta insculpida no art. 195 do CPM,
devido à correlação entre o fato e a norma (tipo
penal). Trata-se de delito cuja objetividade jurídica
descreve a conduta proibida que viola o Dever Militar
e o Serviço Militar. Incumbido o militar de determinada

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
função, deve cumpri-la a contento, no prazo
determinado, não podendo, portanto, abandoná-la.

VII. O delito do art. 195 do CPM é delito instantâneo,
de mera conduta e de perigo abstrato, cuja
consumação ocorre no momento em que o agente se
afasta do local onde deveria permanecer; mas, além
do abandono do local, traz também como núcleo
o abandono do serviço para o qual estava
escalado, antes de seu término, sem
autorização.

VIII. A criminalização da conduta de abandonar o posto
justifica-se não só pelo evidente risco que tal
comportamento acarreta à segurança das
organizações militares, mas também em face da
evidente violação ao dever militar, em sua forma mais
simples.

IX. O núcleo do tipo penal incriminador é expresso
pelo verbo abandonar, que significa desamparar,
desprezar, renunciar. Consequentemente, o militar
deixa ao desamparo o posto ou lugar de serviço.
Entende-se por posto o lugar onde o militar deve
permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi
confiada e lugar de serviço o local onde o militar
exerce suas atribuições funcionais decorrentes de
suas próprias atribuições regulamentares.

X. Por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja
dinâmica dispensa a ocorrência de resultado
naturalístico, no exato momento em que o militar se
afastou ou não compareceu para cumprir o serviço,
configurou-se o abandono do serviço sem autorização
e o crime se consumou.

XI. O dolo se encontra delineado na conduta dos Réus;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
o elemento subjetivo é o dolo genérico. Consoante as
informações extraídas da prova testemunhal, não há
dúvidas quanto à caracterização do dolo direto e
premedito dos Réus em se ausentarem do serviço.

XII. Negado provimento aos Apelos das Defesas.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em
não conhecer da petição de Embargos de Declaração, com efeito
modificativo, opostos nos autos da Apelação nº 7000321-
88.2021.7.00.0000 pela defesa do 2º Ten Ex ARNALDO
GREENHALGH LINS, visto serem incabíveis na forma do art. 124,
inciso I, alínea b, c/c o art. 130, tudo do RISTM; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela
Defesa do 2º Ten Ex ARNALDO GREENHALGH LINS, ante a
realização das audiências pelo sistema de videoconferência ;
por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela
Defesa do 2º Ten Ex ARNALDO GREENHALGH LINS, de nulidade
do processo por violação aos princípios da imparcialidade e da
ampla defesa, por falta de amparo legal; por unanimidade,
em rejeitar a preliminar arguida pela defesa do Cb Ex EMERSON
LEOPOLDINO DA SILVA, de amplitude do Recurso Defensivo, por
falta de amparo legal. Na sequência, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo das Defesas dos
Réus 2º Ten ODT Ex ARNALDO GREENHALGH LINS e do Cb Ex
EMERSON LEOPOLDINO DA SILVA, para manter, na íntegra, a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da
1ª CJM, de 3/2/2021, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000321-88.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTES: ARNALDO GREENHALGH LINS E EMERSON
LEOPOLDINO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: JORGE LESSA DA SILVA, DÁRIO DA SILVA
FERREIRA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por ARNALDO
GREENHALGH LINS, 2º Ten ODT Ex, e por EMERSON LEOPOLDINO
DA SILVA, Cb Ex, contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 3/2/2021, que os condenou
à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no art. 195
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
com o direito de apelar em liberdade.

1. FATOS
1.1 Denúncia
O Parquet castrense ofereceu Denúncia em 26 de fevereiro de
2019, nos seguintes termos:
Os militares, ora acusados, estavam escalados para o
serviço no Hospital Central do Exército do dia 17 para 18 de
janeiro de 2018, nas seguintes funções: Cb. Emerson,
Auxiliar do Oficial de Apoio a Emergência; 2º Ten
Greenhalgh, Oficial de Apoio a Emergência.

Em razão de suas atribuições os mesmos deveriam prestar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
apoio, assistência ao departamento de emergência do
Hospital para o fim de solucionar qualquer demanda que
necessitasse de sua pronta intervenção, conforme
regulamentos juntados aos autos.

Ocorre que no dia 18 de janeiro de 2018, entre 03:00h e
04:00h da madrugada compareceu na emergência do
Hospital o Sr. Paulo Henrique da Silva Ruffino, soldado
licenciado do Exército Brasileiro, trazendo sua filha Lavínia
Hadassah Mendes da Silva Ruffino para atendimento de
urgência.

O Soldado Lauro de Oliveira Evangelista, que estava no seu
quarto de hora como atendente - boletinista -, atendeu o Sr.
Paulo Henrique, mas lhe informou que sem os documentos
necessários não seria possível prestar atendimento a menor,
salvo se o Oficial de Apoio à Emergência (na época 1º Ten
Greenhalgh) ou o Auxiliar do Oficial (na época o Cb.
Emerson), providenciassem uma autorização específica.

Entretanto, mesmo após cerca de 30 minutos de
providências administrativas e à procura dos acusados, os
mesmos não foram encontrados no HCE, obrigando o Sr.
Paulo Henrique a sair da emergência com sua filha
retornando para sua residência a fim de providenciar a
documentação, sendo que posteriormente, mas no mesmo
dia e em razão do agravamento do estado de saúde de sua
filha, esta foi internada no Hospital Adão Pereira Nunes,
tendo se verificado o óbito da menor no dia 22/01/2018.

Tanto o Soldado Evangelista como o Cabo Romildo, que
desempenharam a função de boletinista (atendente) no HCE,
naquela noite e madrugada, declararam que os acusados
não permaneceram em seus postos ou locais de serviço, isto
é, na emergência do HCE, durante o horário de serviço.

Os próprios acusados reconhecem que não estavam no local
que deveriam estar cumprindo suas funções, sendo
contraditórias as versões apresentadas por cada um deles.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
A Capitão Médica Desiree Oliveira Argolo de Souza que era a
Chefe da Equipe da Emergência no dia dos fatos, sequer
tomou conhecimento do evento envolvendo a menor Lavinia,
o que seria uma das atribuições dos acusados que deveriam
estar na emergência com tal finalidade.

Dessa forma, a ausência dos acusados, 2º Ten Greenhalgh e
Cabo Emerson, do local de serviço sem autorização,
configura o crime de abandono de posto ou local de serviço
definido no disposto no art. 195 do CPM, que prevê pena de
três meses até um ano para quem "Abandonar, sem ordem
superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-
lo".

Por todo o exposto, atendidas as exigências legais, o órgão
do MPM oferece a presente denúncia para processar e julgar
os acusados, ARNALDO GREENHALGH LINS e EMERSON
LEOPOLDINO DA SILVA, em face da conexão probatória
explicitada nos autos, dando-os como incurso nas sanções
do disposto no art. 195 do CPM, requerendo a competente
citação dos réus, a oitiva das testemunhas abaixo indicadas,
bem como a produção dos demais meios de prova admitidos
pelo direito, para ao final da instrução criminal ser decretada
a procedência da ação penal e consequente condenação dos
acusados.

1.2 Instrução
A Denúncia foi oferecida em 26 de fevereiro de 2019. O
Recebimento de Denúncia ocorreu em 11 de março seguinte.

Mandado de Citação de Arnaldo Greenhalgh Lins cumprido em
20 de maio de 2019; Citação de Emerson Leopoldino da Silva em
21 de maio de 2019.

Segundo extrai-se dos autos, em Juízo, os réus prestaram os
interrogatórios que se seguem:
- Tenente do Exército Arnaldo Greenhalgh Lins: que a
acusação não é verdadeira; que, quando dos fatos, estava

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
no HCE há quatro ou cindo meses; que era o seu quarto
serviço como oficial de apoio; que é cirurgião dentista; que
era o primeiro serviço com o Cabo Emerson; que, ao
assumiu o serviço, leu a norma para os demais militares de
serviço; que, não está positivado, mas é praxe haver
revezamento entre o oficial e praça para descanso à noite;
que o praça vai descansar entre 18 e 19 horas até uma da
manhã e, de 01 às 06 da manhã, é a vez do oficial; que isso
é discricionário do oficial de apoio de acordo com a
demanda; que, nesse dia, não conseguiu nem almoçar; que
foi um dia muito agitado; que o oficial que fica ali é volante;
que é um serviço que o oficial não fica parado; que, nesse
dia, se recorda que fez uso do terminal de informática, por
volta de 11h30 da manhã, para autorizar a internação de
uma criança que seu genitor estava em curso fora do Rio;
que, após o fato dos autos, foram feitas várias alterações
para melhorar a comunicação do serviço; que há vários
atendimentos sem direito; que o caso dos autos foi ocultado
do interrogando e dos demais oficiais do serviço, nem
mesmo a chefe de equipe e a supervisora de dia tomaram
conhecimento; que nunca passou serviço sem ser rendido;
que volta às 06 horas da manhã volta à ilha para elaborar o
livro; que, nesse serviço, o Cabo estava ao lado do
interrogando quando preencheu o livro; que, no final do
serviço, há uma reunião com os oficiais e são lidas as
alterações no serviço; que entregou o serviço para Tenente
Luana sem alterações, vindo o interrogando a saber do fato
depois da passagem do serviço por meio do chefe de
serviço; que voltou ao local do serviço para saber do
ocorrido e falou com a Tenente Luana; que não sabe se
alterações como essas eram ocultadas do interrogando; que,
sobre deixar o telefone, a orientação é deixar o número do
telefone do oficial com o cabo; que, nessa ilha, não há
determinação de ficar cabo e tenente juntos, pois o serviço
demanda saída; que não há norma escrita de que devam
ficar os dois de serviço; que o boletinista não pode sair, nem
para ir ao banheiro; que estava autorizado o Cabo ir
descansar, mas, no horário uma da manhã às 06 horas, o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
oficial descansa e o auxiliar fica; que estava dormindo
quando do atendimento do oficial estrangeiro; que, nesse
serviço, foi dormir em torno de meia noite e levantou às 06
da manhã; que acha que o último contato com a Desiree foi
por volta das 23h30; que, quando saiu para descansar, o
Cabo estava lá no serviço; que, nessa divisão do horário, há,
ao menos, uma padioleiro em frente a ele; que o
interrogando determina que esteja, ao menos, três
padioleiro; que o soldado que faz a abertura do portão pode
chamar alguém, bem como havia outros militares que
poderiam fazer isso; que, na ausência do oficial de apoio e
do auxiliar, o boletinista não pode se ausentar, precisando
aguardar alguém para sair, mas nunca deixar o posto; que
há um pronto atendimento no local; que o boletinista
poderia ter chamado alguém; que o boletinista não tem
formação para avaliar os casos que chegam à emergência;
que é determinação do General atender qualquer pessoa e
só depois avaliar se precisa de documento; que, se não
houvesse ninguém na ilha, deveria ter mandando "avançar"
para pediatria; que não sabe o porquê de não ter sido
chamado; que havia mais oficiais dormindo no alojamento;
que todos sabiam onde o interrogando estaria descansando;
que há acordo com quem está tirando serviço, dependendo
da demanda, sobre o repouso; que só repousa quando não
há paciente para ser atendido; que ficam em torno de 07
pessoas na frente, após a dez horas, porque o porto é
fechado; que o serviço é volante; que o Cabo foi descansar
no horário que era para ele, Cabo, ficar; que a praxe é o
praça descansar das 19 a 01 da manhã e, da 01 às 06 o
oficial está no repouso, isso quando o serviço permite; que
não troca telefone com o boletinista; que só soube do
atendimento do militar estrangeiro depois do ocorrido; que
não tem necessidade de deixar o contato porque o auxiliar
vai até ele; que o Cabo Emerson deixou o telefone para o
Soldado Evangelista; que o interrogando deixou o número do
telefone com o Cabo Emerson. Às perguntas da Defesa,
respondeu: que o serviço é volante; que não há, na NGA,
indicação do local onde devam permanecer durante à noite

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
oficial de apoio e o auxiliar; que ninguém sai da unidade
durante esse serviço para jantar. Às perguntas da
Defensoria Pública da União, respondeu: que, apesar de
o Emerson alegar, o interrogando estava na Unidade; que há
câmeras no local; que esteve com o Cabo Emerson até por
volta das 19 ou 20 horas; que passa orientação ao pessoal
do serviço ao longo do dia; que não se lembra se falou do
horário de descanso naquele dia ao Cabo Emerson, mas
seguia a praxe do horário de descanso já estabelecido e o
segue até hoje; que os militares não são obrigados a dormir;
que, na maioria das vezes, o auxiliar do serviço de apoio fica
sentado; que, quando saiu para o descanso, por volta da
meia noite, o Emerson estava lá, não sabendo o que ele
estava fazendo no computador; que era o primeiro plantão
do interrogando com o Emerson; que o Cabo era mais antigo
do que o interrogando no Hospital; que sempre tem um
boletinista lá; que não tinha acesso o "websau"; que o
serviço ali é de 24 (vinte e quatro) horas; que é função do
auxiliar admitir, pegar documentação e lançar no sistema a
visita dos familiares (Ev. 61 - Docs. 36/51).
- Cabo do Exército Emerson Leopoldino da Silva: que a
acusação não é verdadeira; que serve no HCE desde 2014;
que já tinha tirado serviço como apoio e como boletinista;
que era o primeiro serviço com o Tenente Arnaldo; que os
boletinistas eram Cabo Romildo e Soldado Evangelista; que
o serviço de apoio começa o serviço às 07 da manhã; que o
cabo permanece com o oficial para levar documentos; que
não pode, como auxiliar, fazer liberação de alguém que
chegar sem documentação; que, em nenhum momento
daquele serviço, o oficial ficou lá com o interrogando; que
não foi rendido nem para o almoço; que o interrogando fez a
visita sozinho; que fica com o contato do telefone do oficial
para, se precisar de alguma coisa, acioná-lo; que o tenente
rendeu o interrogando por volta das 17h30 e o interrogando
saiu por volta das 18 horas para jantar; que o interrogando
voltou rápido, por volta das 18h30; que o tenente
determinou horário de descanso; que voltou para o serviço e
permaneceu até às 2h40 da manhã na recepção da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
emergência; que, às 19 horas, o oficial voltou e disse que o
interrogando fosse dormir por volta de uma hora da manhã e
deixasse o telefone dele, oficial, com o boletinista para caso
de emergência; que o horário do interrogando foi das 19 às
2h40 da manhã; que ficou esperando o oficial rendê-lo, mas
ele não chegou e o interrogando foi descansar; que os
alojamentos dos réus é um em frente ao outro; que não
chamou o tenente, porque ele já tinha avisado para deixar o
número de telefone com o boletinista em emergência; que
passou a situação para o boletinista e deixou o número do
tenente; que não deixou o seu telefone porque já tinha
passado o horário do interrogando e estava exausto; que o
horário certo de descanso do interrogando seria das 19h à
01 da manhã; que o boletinista pode ser ausentar e, caso
não conseguisse falar com o tenente, poderia ele mesmo,
boletinista, procurar a chefe de equipe; que já viu boletinista
se ausentar, até porque onde fica chefe de equipe é próximo
do boletinista; que foi para o horário de descanso porque
chegou a sua vez; que há casos de troca de horários de
descanso entre oficial e praça; que esperou o tenente até às
02h40 da manhã; que acordou às 06h30 ou 06h40; que só
soube do ocorrido dias depois; que, se o oficial não estiver e
chegar alguém sem documentação para ser atendido, deve
procurar a chefe de equipe ou o oficial de apoio para
autorizar esse atendimento; que o oficial de apoio pode
deixar a senha para o auxiliar; que, ao longo do dia, o
pessoal de apoio se ausenta e o boletinista precisa aguardá-
los, mas, dependendo do caso, o protocolo é entrar com o
paciente e resolve a documentação depois. Pelo Ministério
Público Militar, nada foi perguntado. Às perguntas da
Defesa, respondeu: que não viu se, no livro de apoio, havia
alterações; que não sabia do ocorrido; que estava ao lado do
tenente quando ele preencheu o livro; que, durante aquele
serviço, o Tenente só apareceu à noite; que ele não saiu da
Unidade; que, por duas vezes, foi à sala da chefe de equipe
e o Tenente estava lá; que o boletinista é subordinado ao
oficial de apoio; que o boletinista pode procurar o chefe de
equipe; que o auxiliar pode levar o caso ao chefe de serviço;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
que já havia tirado serviços de boletinista e auxiliar; que o
oficial pode sair por questões burocráticas; que o oficial de
apoio e o auxiliar podem sair e a sala de serviço fica vazia;
que quem é rendido não precisar chamar o outro, este tem a
obrigação de render o militar que está de serviço para
assumir tal serviço; que o oficial determina o horário de
descanso; que esperou o tenente até depois do horário. Às
perguntas da Defensoria Pública da União, respondeu:
que já tirou serviço com oficial que deixava o número de
telefone; que tinha ciência da NGA; que não se ausentou da
Unidade; que, durante o descanso, ficou no alojamento; que
não foi acionado durante o período de descanso; que não
havia chamada perdida ou recado no seu celular; que o
boletinista era subordinado ao oficial e poderia procurá-lo;
que, às 19 horas, a ordem foi que o interrogando
permanecesse até à 01 da manhã e, depois, passasse o
telefone dele, oficial, ao boletinista (Ev. 61 - Docs. 52/59).

As testemunhas indicadas na denúncia e a arroladas pela Defesa
do Tenente Arnaldo declararam o seguinte:
- Capitão Desiree Oliveira Argolo de Souza: que está à
disposição do Hospital Central de Exército; que é chefe de
equipe; que, no dia dos fatos, o Tenente era oficial de apoio
e o Cabo, auxiliar do oficial de apoio; que, na hora, não teve
conhecimento sobre a família ter dado entrada, mas, ao
longo do dia, teve contato com os réus e mais o boletinista,
porque, algumas vezes, chegavam pessoas à emergência
sem a documentação e, todas as vezes que isso acontecia, a
depoente era informada e, com a autorização do supervisor
de dia, era autorizada a realização de exame ou a
internação; que, durante a madrugada e à tarde, houve três
ocorrências desse tipo e a depoente autorizou, depois de
falar com o supervisor de dia, os procedimentos; que dois
desses casos foram levados à depoente pelos réus e, o
outro, o médico falou com a emergência; que o hospital
recebe até mesmo os pacientes que não tenha
documentação comprovatória de ter direito ao atendimento;
que não teve conhecimento do caso do Soldado Rufino; que
em todos esses casos, é um protocolo da emergência que o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
oficial de apoio ou o cabo assistente ou até mesmo o
boletinista informe aos superiores para ter o conhecimento
do fato; que, nesse dia, o último contato da depoente com
os réus e com o boletinista foi em torno de onze meia ou a
meia noite e, depois, às 06h30 da manhã; que, perto do final
do serviço, pega relatório com o pessoal de serviço para
lançar em livro; que não se recorda do nome do boletinista;
que os envolvidos não relataram o fato no último contato
com a depoente, nem mesmo o boletinista; que não sabe
quem recebeu a criança; que, durante o horário da
madrugada, é feito um horário de descanso; que tem que
estar um ou outro na recepção, mais o boletinista; que eles
revezam um horário, mas podem se ausentar
momentaneamente por conta do serviço; que o boletinista
fica no local; que o boletinista conversa com o oficial de
apoio ou com o auxiliar sobre a situação ou, até mesmo,
conversa com o chefe de equipe; que não sabe se existe
orientação por escrito sobre esse procedimento; que, se
oficial e o auxiliar não estivessem, o boletinista poderia sair
dali ou acionar qualquer outra pessoa que estivesse ali ou
então acionar o alarme para chamar outras pessoas; que ele
poderia ter chamado o médico, o oficial de apoio ou o
auxiliar; que, no caso dos autos, o fato ocorreu entre 03 - 04
da manhã e a depoente não sabe se os réus estavam lá,
porque não foi acionada; que o atendimento poderia passar
para o chefe de equipe ou para o supervisor a situação; que
o alojamento do oficial é próximo ao local de serviço; que,
mesmo sem documentação, é feito o atendimento, sendo
obrigatório todos saberem que o paciente estar sem
documentação, para que se ter conhecimento que há uma
pendência; que o oficial de apoio e o auxiliar devem estar
presentes na entrada da emergência, mas pode haver um
acordo para descanso de madrugada, podendo, em casos
específicos, ficar apenas o boletinista. Às perguntas do
Ministério Público Militar, respondeu: que os casos que
autorizou o atendimento no dia dos fatos foram: 02 de
madrugada e um à tarde; que, de madrugada, foi, por volta,
das duas horas da manhã. Às perguntas da Defesa,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
respondeu: que, na época dos fatos, não havia nada escrito
de que o oficial e o auxiliar deveriam estar presentes na
entrada da emergência; que, quem ficava na recepção para
atender a chegada dos usuários na emergência, durante à
noite, é o boletinista e o oficial de apoio deve ficar ali para
poder ajudar nas situações em que o boletinista não tem
autoridade para analisar; que o boletinista não poderia sair
daquela área, mas o oficial de apoio e o auxiliar podem sair
para resolver questões burocráticas; que, do lugar onde o
boletinista fica e o alojamento dos oficiais é próximo, no
máximo, vinte metros; que o boletinista é subordinado ao
oficial de apoio e ao chefe da emergência. Às perguntas da
Defensoria Pública da União, respondeu: que, de
madrugada, na realidade, quem levou os casos para
depoente foi uma médica e o outro foi o boletinista ou o
próprio cabo auxiliar de apoio, porque eles foram ao quarto
onde a depoente estava; que não foi o oficial quem levou ou
foi o cabo auxiliar ou o boletinista; que, como estar a
disposição do hospital, nem sempre tem acesso ao sistema
para liberar atendimento, podendo acontecer de outra
pessoa liberar, com o consentimento da depoente; que o
boletinista pode falar com o supervisor de dia por telefone;
que oficial de apoio ou o seu auxiliar vão ao chefe de equipe
quando necessário; que soube, depois do fato, que o
boletinista não poderia sair do atendimento; que, no
sistema, há possibilidade de autorizar o atendimento de
quem chegar sem a documentação exigida; que o oficial de
apoio e o cabo decidem sobre os horários de descanso (Ev.
61 - Docs. 01/09).

- Ex-Soldado Paulo Henrique da Silva Ruffino: que
ficou no Exército até o final de 2018; que servia no HCE;
que, na época dos fatos, estava na ativa; que, num primeiro
momento, procurou atendimento para sua filha na UPA perto
de sua residência, sendo liberada após o atendimento; que,
como sua filha não melhorou, procurou atendimento no HCE,
mesmo sem a documentação, porque sabia que ela tinha
direito; que ela piorou depois que saiu da UPA; que pediu ao
boletinista que o médico observasse o estado dela; que não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
estava com a documentação porque mora em área de risco
e não anda com a documentação militar; que foi ao HCE
junto com sua esposa e a família dela; que, no HCE, foi
atendido pelo boletinista, Soldado Evangelista; que, quando
chegaram, a recepção estava toda escura e só estava o
boletinista; que apresentou a documentação que portava
dele e da filha; que o boletinista informou que precisava de
um código que seria fornecido pelo oficial de apoio ou pelo
cabo; que o boletinista tentou ligar para o cabo, mas
chamava e ninguém atendia; que o boletinista iniciou o
boletim, mas não conseguia falar com o cabo ou com o
oficial; que, se um médico a observasse, não a deixaria sair
dali; que o boletinista informou que precisava do código; que
ele pediu para o depoente ir a outro hospital; que isso
ocorreu na madrugada do dia 18 para o dia 19; que foi para
casa pegar a documentação, mas, em razão do estado da
filha, levou-a direito ao Hospital Adão Pereira Nunes; que ela
entrou direito para sala vermelha e ela teve três paradas
cardíacas na manhã do dia 19. Às perguntas do Ministério
Público Militar, respondeu: que ela entrou no coma
induzido; que ela ficou sem oxigenação no cérebro; que
retornou ao HCE para tentar fazer a transferência da filha do
Hospital do Adão Pereira Nunes; que falou com a chefe do
serviço de emergência, que já tinha conhecimento do
acontecido anteriormente. Às perguntas da Defesa ,
respondeu: que, quando chegou ao HCE, só havia o
boletinista e o soldado da hora - Sd. Urbano; que a distância
do boletinista até onde tem um médico é próxima; que o
soldado da hora fica na segurança; que, como dava serviço
de segurança ali próximo, via o oficial de serviço dando
apoio para facilitar a entrada da emergência; que fica o
oficial de apoio ou o auxiliar no local durante à noite, mas
nunca fica sem ninguém; que o boletinista chama o oficial
ou o auxiliar quando há problema de documentação. Às
perguntas da Defensoria Pública da União, respondeu:
que chegou ao HCE por volta das 03 horas da madrugada;
que foi ao hospital mais próximo porque a filha não se
alimentava, achava que era algo simples; que foi ao HCE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
porque eles não poderiam negar socorro; que apresentou o
"PREC" (Ev. 61 - Docs. 10/16).

- Cabo Romildo Agripino de Santana Júnior: que era o
boletinista no dia; que foi rendido pelo Sd. Evangelista por
volta às 03h30 ou 04 horas da manhã; que não atendeu o
Sd. Rufino; que serve no HCE desde 2014; que tirou serviço
como boletinista algumas vezes; que o boletinista fica com o
oficial de apoio e o auxiliar; que, de madrugada do dia dos
fatos, juntamente com o Cabo Emerson atendeu um militar
russo; que, por volta das 02h30, o Cabo saiu e o Tenente já
não estava lá desde a meia- noite; que, de madrugada, às
vezes, ficava apenas o boletinista; que, quando chegava
alguém sem a documentação, o procedimento era passar
para o apoio; que fazia contato por telefone; que sempre
conseguia falar por telefone com o apoio; que poderia
acionar o botão para chamar os médicos na mesa do apoio
em caso muito grave; que o ramal para falar com a chefe da
equipe ficava no apoio. Às perguntas do Ministério
Público Militar, respondeu: que o botão vermelho é de
conhecimento de todos que ficam ali e fica no posto do
apoio. Às perguntas da Defesa, respondeu: que, quando
foi dar o serviço, foi explicado como era o serviço; que os
boletinista são subordinados ao oficial de apoio; que a chefe
de equipe é acionada quando o oficial de apoio não pode
intervir; que o chefe de equipe, à noite, fica no alojamento;
que o alojamento do oficial de apoio é próximo à recepção;
que, quem leva a internação, é o oficial de apoio ou o
auxiliar; que os boletins são entregues na secretaria de
manhã; que o alojamento nos cabos de apoio fica próximo à
recepção; que o depoente viu mais, no dia do fato, o Cabo
Emerson; que, na ausência do oficial de apoio, quem
responde é o auxiliar, mas podem recorrendo ao chefe de
equipe, dependendo da situação; que, nesse dia no caso da
filha do Sd. Rufino, apenas o oficial de equipe ou o apoio
poderia intervir; que o boletinista não pode sair do posto. Às
perguntas da Defensoria Pública da União , respondeu:
que, de madrugada, sempre há revezamento entre o oficial
de apoio e o auxiliar; que, quando assumiu o serviço, por

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
volta da meia noite, o oficial russo já estava lá; que o Cabo
Emerson já estava lá quando chegou; que foi o Cabo
Emerson quem levou o oficial até a Tenente Desiree; que o
Cabo Emerson disse, por volta das 2h30 ou mais, que tinha
acabado o seu quarto de hora e que o Tenente iria rendê-lo
e que, qualquer coisa, poderia o depoente ligar para ele se o
tenente não tivesse chegado; que acha que essa escala era
das 18h à 1h; que, quando falta documentação, o boletim
leva até o apoio que, por sua vez, leva ao chefe de equipe;
que o botão vermelho seria acionando em caso de
emergência, quando estivesse "para morrer"; que viu o Cabo
Emerson no alojamento por volta das 3h30 - 4horas (Ev. 61 -
Docs. 17/23).

- Ex-Soldado Lauro de Oliveira Evangelista: que era o
boletinista; que ficou, no HCE, de 2012 até fevereiro de 28
de fevereiro de 2019; que tirava serviço de guarda do HCE;
que, como boletinista, dava serviço havia oito meses ou um
ano; que já tinha dado serviço com os acusados; que,
quando chegava alguém sem documentação necessária
para ser atendido na emergência - civil ou militar, falava
com o tenente de apoio que falava com a chefe de equipe se
autoriza ou não; que poderia falar com o cabo também
nesses casos; que, durante a madrugada, o boletinista fica
mais próximo à porta de entrada do HCE e o apoio, mais
atrás; que atendeu o Paulo Henrique; que ele relatou que
vinha de uma UPA com a filha e o que ela foi medicada, mas
sem diagnosticarem o problema; que ele disse que queria
saber o que a filha tinha; que viu no sistema que o nome
dele constava, mas estava sem direito; que ele disse que
tinha incorporado no HCE; que não o encontrou no outro
sistema do HCE; que ele estava com a identidade civil; que
ele chegou com a esposa e uma senhora; que, para ter
direito, teria que ter autorização do chefe de equipe ou
conseguir o boletim de engajamento, mas com a senha
específica; que o acesso do depoente era limitado,
precisando de outra senha; que o telefone do Cabo Emerson
estava dando fora do área; que o depoente não tinha
telefone de mais ninguém; que perguntou ao Cabo Romildo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
onde estava o pessoal de serviço, mas ele disse que não
sabia; que o boletinista precisava levar o caso ao oficial de
apoio ou o auxiliar que, em seguida, levaria ao chefe da
equipe; que era incumbência do pessoal do apoio; que não
ligou para o tenente porque não tinha o número dele; que o
oficial de apoio e o auxiliar ficam próximo ao boletinista; que
entrou em contanto como Cabo Emerson, mas não
conseguiu; que o Sd. Rufino não tinha número de nenhum
militar; que, quando o depoente assumiu o quarto de hora,
por volta da meia noite, os réus não estavam lá; que, de
madrugada, fica um de cada posto; que ficava um do apoio;
que rendeu o Cabo Romildo; que não chegou mais ninguém
sem documentação; que poderia se dirigir à Chefe de Equipe
para pedir autorização, se ela tivesse lá; que não poderia
sair do posto; que aconselhou o Paulo Henrique levar a filha
a um hospital próximo e pediu para ele pegar a
documentação, pois ficaria um quarto de hora; que os
médicos da emergência ficam na sala dos pacientes de
quadro vermelho; que não se recorda a que horas os réus
voltaram; que, depois, o Cabo Emerson disse que estava no
quarto de hora do descanso; que não tem ramal; que não
tem telefone na mesa do boletinista, só na do chefe de
apoio. Às perguntas do Ministério Público Militar,
respondeu: que onde o Cabo de apoio ficava a uns 20 ou 30
metros de onde ficava o depoente; que não poderia sair da
emergência, porque estava sozinho; que, nas reuniões, era
alertado qual a incumbência de cada serviço; que a
obrigação de levar o caso à chefe de equipe era do pessoal
de apoio; que não poderia pedir para outro militar sair do
posto. Às perguntas da Defesa, respondeu: que tirou
poucos serviços de boletinista; que o oficial de apoio pode,
às vezes, sair para levar documentação de internação, mas
se o oficial sair o auxiliar ficava; que houve muitos
problemas e o chefe da emergência alterou o local de
descanso do pessoal de serviço; que não sabia do botão de
emergência. Às perguntas da Defensoria Pública da
União, respondeu: que há várias entradas e saídas na
Unidade; que não se lembra de ter falado ao pai da criança

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
que poderia chamar um médico e a menina seria tratado
"como nada"; que, no local onde tirou serviço, geralmente, o
oficial deixa o número do celular, mas, nesse dia, o tenente
não deixou (Ev. 61 - Docs. 24/31).

- Tenente Walter Manuel Tavares Nóbrega Júnior: que
serve no HCE desde 2015 como médico; que tira serviço na
emergência. Às perguntas da Defesa do Tenente: que
nunca tirou serviço de oficial de apoio; que, pela
experiência, o oficial de apoio é um facilitador; que, ao longo
do dia, o oficial de apoio se ausenta no posto para questões
burocráticas e, à noite, eles costumam fazer revezamento
com o auxiliar para descansar; que nunca viu o Tenente se
ausentar do local onde descansam; que o boletinista chama
o oficial de apoio quando há alguém sem documentação e,
esse, chama o supervisor de dia; que, de noite, por volta de
meia noite, o pessoal de apoio reveza para descansar.
Ministério Público Militar e Defensoria Pública da União nada
perguntaram (Ev. 61 - Docs. 32/35).

1.3 Alegações finais
O Ministério Público Militar apresentou suas alegações finais em
13 de dezembro de 2019, nas quais requereu a procedência da
ação penal, com a consequente condenação dos réus nas
sanções do art. 195 do Código Penal Militar (APM nº 7000319-
59.2019.7.01.0001, evento 120, MANIFESTAÇÃO1).

A Defesa do 2º Ten Arnaldo Greenhalgh Lins, em suas alegações
finais, afirmou ser evidente que a presente ação penal é inepta,
pois é confusa, contraditória, absurda e incompatível com os
fatos citados nos autos, vez que não há indício de crime militar,
porquanto, lhe falta o lastro mínimo de prova para formar a
condição da ação da justa causa. Requereu, com base no artigo
195 do CPM, ser julgada improcedente, por ser inepta e por lhe
faltar justa causa para o exercício e continuação da ação penal
(APM nº 7000319-59.2019.7.01.0001, evento 121,
ALEGAÇÕES1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, na Defesa do Cb Ex
Emerson Leopoldino da Silva, asseverou que a dinâmica dos
fatos trazida na exordial acusatória não se comprova nos
depoimentos do réu e das testemunhas ouvidas em Juízo, o que,
por si só, já seria o bastante para motivar a absolvição do
Acusado, face à dúvida acerca da materialidade do delito.

Segundo afirma, a instrução probatória demonstrou que não
houve abandono de posto, sem ordem superior, por parte do
militar EMERSON, como imputa o Órgão Ministerial, o que retira a
tipicidade da conduta denunciada, por inexistência de crime
militar. Assim, requereu a absolvição do acusado Cb Ex Emerson
Leopoldino da Silva, com base no art. 439, alínea b ou e, do
CPPM (APM nº 7000319-59.2019.7.01.0001, evento 125,
ALEGAÇÕES1).

1.4 Sentença
Aos 3 (três) dias do mês de fevereiro do ano de 2021, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
maioria de votos (3x2), julgou procedente a Denúncia para
condenar (APM nº 7000319-59.2019.7.01.0001, evento 229,
SENT1):

- o 2º Tenente do Exército ARNALDO GREENHALGH LINS, com
fulcro no art. 195 do CPM, à pena-base em 3 (três) meses de
detenção; concedeu a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, além do comparecimento trimestral neste
Juízo, bem como o direito de apelar em liberdade.

- o Cab Ex EMERSON LEOPOLDINO DA SILVA, com fulcro no art.
195 do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) meses de
detenção; concedeu a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 2 (dois) anos, sob as condições do artigo 626 do Código de
Processo Penal Militar, além do comparecimento trimestral neste
Juízo, bem como o direito de apelar em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
A Sentença foi lida e publicada em 8 de fevereiro de 2021. As
Defesas de ambos os réus foram intimadas. A do réu ARNALDO
GREENHALGH LINS interpôs o recurso na mesma data (APM nº
7000319-59.2019.7.01.0001, evento 236, REC1). A DPU, no dia
seguinte (Evento 239, REC1).

O MPM foi intimado em 8 de fevereiro de 2021 (APM nº 7000319-
59.2019.7.01.0001, evento 233).

1.5 Razões/Contrarrazões
A Defesa constituída do 2º Tenente do Exército Arnaldo
Greenhalgh Lins, em suas Razões datadas de 8 de fevereiro de
2021, requer que seja reformada a Sentença e estabelecida a
ordem processual, tanto no aspecto da ordem do Conselho
Especial de Justiça como na ordem dos atos administrativos e
operacionais do HCE, devendo reconhecer, como segue, que:
- o Juízo a quo passou à distância dos fatos e provas
inseridas nos autos, ignorando as normas e conceitos de
serviço, juntadas aos autos, e bem observadas pelo
Sindicante e Encarregado do IMP, que concluíram pela
inexistência de crime militar;

- o Juízo a quo cerceou o princípio da Ampla Defesa, não
realizando Audiência presencial, conforme requerido pelas
partes, pois a Audiência Virtual, não ofereceu todos os meios
de provas e contestação, prejudicando a defesa;

- o Juízo a quo induziu o Conselho Especial de Justiça,
quando expôs o próprio voto abertamente, diante do
Conselho Especial de Justiça, colocando em xeque, o
princípio da imparcialidade;

- o Juízo a quo desconsiderou o princípio do "IN DUBIO PRO
REO", pois a votação do Conselho Especial de Justiça foi de 2
(dois) votos pela condenação e 2 (dois) votos pela
absolvição dos Réus, mas, não houve retratação do voto
aberto do Juiz Auditor e Presidente, para colocar ordem
processual, na r. sentença, vez que, surgindo a dúvida no
julgamento, de imediato o Juiz Auditor, deveria rever o voto

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
antecipado e aberto, respeitando a Denúncia Criminal lei e
os princípio de ordem pública, para absolver os Réus;

- requer o cancelamento da r. sentença, vez que esta
decisão não respeitou os princípios constitucionais do IN
DUBIO PRO REO e da AMPLA DEFESA, sequer atentou para
as normas administrativas e operacionais do HCE, bem como
o Estatuto dos Militares; e

- por fim, em decisão virtual, o Juízo a quo, induzindo o
Conselho Especial de Justiça, afirmou que os Réus, às 04:00
horas, deveriam estar na recepção, no colo do Boletinista e
não no alojamento próprio para o descanso natural, onde,
sequer, foram acionados. Daí, a sentença de abandono de
posto, deve ser cancelada ou reformada para absolver os
Réus, imperiosamente, como medida da mais salutar justiça
social e militar.

Em Razões recursais, a Defensoria Pública da União sustenta, em
benefício de seu assistido Cab Ex Emerson Leopoldino da Silva,
que não há provas nos autos que demonstrem que o Apelante,
efetivamente, cometeu o delito de abandono de posto, como
entendeu o Colendo Conselho.

Segundo afirma, a dinâmica dos fatos trazida na exordial
acusatória não se comprova nos depoimentos do apelante e das
testemunhas ouvidas em Juízo, o que, por si só, já seria o
bastante para motivar a sua absolvição, face à dúvida acerca da
materialidade do delito.

Assegura que não houve abandono de posto, sem ordem
superior, por parte do Cb Ex EMERSON, como entendeu a
sentença, o que retira a tipicidade da conduta denunciada, por
inexistência de crime militar. Portanto, cabe a absolvição, com
base no art. 439, alínea e, do CPPM, eis que deve prevalecer o
Princípio do in dubio pro reo, que determina serem as provas
insuficientes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
Ademais, mesmo que se entenda que o apelante EMERSON,
quando liberado para descansar no alojamento, teria
abandonado o posto, tal conduta não chegaria a configurar ilícito
penal militar, mas sim mera infração disciplinar. Portanto, sua
repressão deve ficar adstrita ao âmbito disciplinar, não havendo
motivo para elevá-la à categoria de crime militar.

A Defesa prequestiona, para fins de acesso às instâncias
superiores, todas as teses e respectivos dispositivos
constitucionais sustentados no presente recurso.

Por fim, requer a Defesa que:
1. seja recebido o presente recurso em ambos os efeitos,
reconhecendo-se a devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda
a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição; e

2. no mérito: seja reformada a sentença para absolver o acusado
Emerson Leopoldino da Silva, com fulcro no art. 439, alínea b ou
e, do CPPM.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial requereu o desprovimento
do apelo, com a consequente manutenção da r. sentença, por
ser medida de Direito e de Justiça.

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
ilustre Dr. Edmar Jorge de Almeida, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, datado de 12 de maio de 2021, opina no sentido
de que "Motivos expostos, é o parecer para negar provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se a Sentença recorrida em seus
próprios
fundamentos."
(Apelação
nº
7000321-
88.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC MP).

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Em petição datada de 25 de maio de 2021, a Defesa constituída
de Arnaldo Greenhalgh Lins, 2º Ten ODT do Ex, interpôs
Embargos de Declaração com efeito modificativo, nos autos da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
Apelação nº 7000321-88.2021.7.00.0000 (Evento 8 e-
Proc), com fulcro no art. 540 do CPPM (sic) .

O Causídico entende haver contradição na r. decisão publicada
nos autos em 18/5/2021[1], pois, conforme afirma, uma simples
leitura da Denúncia contra o acusado, expõe em seu r. decisório
que o Embargante não se encontrava no quartel; que não se
encontrava à uma distância mínima para atendimento a um
cliente.

Segundo argumenta, "o Embargante, em todas as circunstâncias
de serviço, sempre esteve à disposição da permanência e dentro
dos parâmetros do Quartel para servir, ao contrário das
alegações do MPM e condenação.".

Conclui afirmando que se impõe, de plano, a reparação do r.
julgado pela via estreita dos embargos declaratórios, inclusive
aplicando-se a estes o efeito modificativo cabível.

Nesse diapasão e, em consonância com os normas processuais,
até para se formar tese específica em relação à matéria, a fim de
prequestioná-la, requer a manifestação expressa da Presidência
do STM sobre a contradição apontada.

Por fim, espera o Embargante "o acolhimento do remédio
processual ora oposto para, desta forma, corrigir a contradição
apontada, retificando o r. decisum.".

É o Relatório.

VOTO
1. PRELIMINAR
1.1 Preliminar suscitada de ofício de não conhecimento dos
Embargos de Declaração opostos pela defesa do 2º Ten Ex
Arnaldo Greenhalgh Lins.

Inicialmente, é de se arguir a presente Preliminar, de
ofício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
A Defesa constituída de Arnaldo Greenhalgh Lins, 2º Ten ODT do
Ex opôs Embargos de Declaração com efeito modificativo, nos
autos da Apelação nº 7000321-88.2021.7.00.0000 (Evento
8 e-Proc), com fulcro no art. 540 do CPPM (sic) .

O Causídico entende haver contradição na r. decisão publicada
nos autos em 18/5/2021[2], pois, conforme afirma, uma simples
leitura da Denúncia contra o Acusado, expõe em seu r. decisório
que o Embargante não se encontrava no quartel; que não se
encontrava à uma distância mínima para atendimento a um
cliente.

Naturalmente, tal situação não se configurou no presente caso,
como se depreende dos autos. Ao se prosseguir no juízo de
admissibilidade, verifica-se que os presentes Embargos
Infringentes do Julgado não merecem acolhida por serem
incabíveis, tendo em vista a impossibilidade jurídica do pedido.

Os Embargos opostos não atendem ao pressuposto recursal
objetivo de serem cabíveis, por não se constituírem no meio de
impugnação juridicamente possível, por inexistir uma
Decisão da Corte para ser impugnada, até o presente
momento.

A Defesa postula o acolhimento de sua pretensão com
supedâneo no art. 538 do CPPM, que dispõe, "O Ministério
Público e o Réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes
do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas
pelo Superior Tribunal Militar.".

Como se observa na disposição estampada no art. 538 do CPPM,
trata-se de uma norma genérica, cuja eficácia necessita ser
complementada por outra, já que faz alusão às sentenças finais,
sem especificá-las.

In casu, entende-se que a integração será obtida a partir da
aplicação da disposição contida no art. 124, inciso I, do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), cuja
interpretação permite aduzir que "Cabem Embargos de Nulidade
e Infringentes do Julgado, observados os requisitos legais: I -
contra decisão não unânime em [...] b) Apelação; [...]".

Nesse sentido, em Decisões majoritárias e de modo reiterado,
esta e. Corte tem rejeitado por incabíveis os embargos
opostos em condições análogas às da presente quaestio.

À guisa de exemplo, traz-se à colação a Decisão monocrática
exarada em 7 de agosto de 2001, tendo por Ministro-Relator o
Exmo. Gen Ex Expedito Hermes Rego Miranda, ao examinar a
admissibilidade dos Embargos de nº 2001.01.001788-7/DF, in
verbis:
[...] Pelas razões expostas, é forçoso reconhecer-se que, por
tratar-se de Aresto desta Corte em Correição Parcial, ainda
que prolatado por maioria, não há como admitir-se o
processamento dos Embargos de Nulidade do Julgado,
opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
incabíveis, dada a absoluta falta de previsão legal
quanto à viabilidade de o referido Acórdão ser alvo de
impugnação por meio desse remedium iuris (Grifo
nosso).

De igual forma, tanto a doutrina como a jurisprudência são
acordes em admitir a possibilidade de oposição de embargos
infringentes, somente para impugnar as decisões de Segunda
Instância quando prolatadas no julgamento dos recursos em
Sentido Estrito e de Apelação.

Como se vê, apenas as decisões penais condenatórias proferidas
pelos Tribunais em sede recursal, e desde que tomadas por voto
majoritário, expõem-se à possibilidade jurídico-processual de
impugnação mediante os embargos de Declaração.

Finalmente, impõe-se assinalar que não está incluída dentre as
competências da Presidência do STM a possibilidade de se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
manifestar, de forma expressa como requer a Defesa, sobre
suposta contradição apontada no parecer do ilustre parecerista
da PGJM.

Ante o exposto, preliminarmente, de ofício, não conheço dos
Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos nos
autos da Apelação nº 7000321-88.2021.7.00.0000 pela defesa
do 2º Ten Ex Arnaldo Greenhalgh Lins, visto serem incabíveis, na
forma do art. 124, inciso I, alínea b, c/c o art. 130, ambos do
RISTM.

1.2 Preliminares suscitadas pela Defesa do 2º Tenente do
Exército Arnaldo Greenhalgh Lins.

1.2.1 Preliminar arguindo a necessidade de reforma da sentença
devido a realização das audiências pelo sistema de
videoconferência .

O 2º Ten Ex Arnaldo Greenhalgh Lins, em suas Razões datadas
de 8 de fevereiro de 2021, requer que seja reformada a
Sentença e que seja estabelecida a ordem processual, pois
segundo assevera:
[...] o Juízo a quo cerceou o princípio da Ampla Defesa, não
realizando Audiência presencial, conforme requerido pelas
partes, pois a Audiência Virtual, não ofereceu todos os meios
de provas e contestação, prejudicando a defesa; [...]
(Processo nº 7000319-59.2019.7.01.0001, evento 245,
RAZAPELA2).

Tal argumento é descabido. Segundo o entendimento desta e.
Corte castrense a instrução processual é feita,
preferencialmente, de forma presencial, mas nada impede que
seja realizada por videoconferência, nos termos do atual art. 185
do CPP comum, aplicado subsidiariamente ao CPPM, com o que é
facilitado o desenvolvimento da Ação Penal, fazendo valer os
princípios da duração razoável do processo (inciso LXXVIII do art.
5º da CF/88) e da eficiência (art. 37, caput, da CF/88).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
A realização da sessão de julgamento por meio virtual, como
determinado pelo Juízo a quo, além de não trazer prejuízo algum
às partes, está em conformidade com as resoluções do Conselho
Nacional de Justiça, bem como com as regras expedidas pelo
STM em consequência das implicações sanitárias decorrentes da
pandemia. Logo, não há violação alguma às normas
constitucionais e infralegais apontadas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do
julgamento, por falta de amparo legal.

1.2.2 Preliminar de nulidade do processo, por violação aos
princípios da imparcialidade e da ampla defesa.

A Defesa do 2º Ten Ex Arnaldo Greenhalgh Lins argui a nulidade
do processo em face da suposta violação do princípio da
imparcialidade, argumentando ter o Juízo a quo induzido o
Conselho Especial de Justiça, quando expôs o próprio voto
abertamente, diante do mencionado Conselho.

A referida preliminar não merece acolhida.

A sessão de julgamento possui uma dinâmica própria, regulada
nos termos dos arts. 431/450, todos do CPPM, conforme
explicitam os Drs. Claudio Amin Miguel e Nelson Coldibelli, na
obra Elementos de Direito Processual Penal Militar[3], in verbis:
Concluídos os debates orais, o Conselho de Justiça deliberará
não mais em sessão secreta, por vedação expressa contida
no artigo 93, IX da Constituição da República, mas no
máximo em sessão restrita, desde que presentes o
Ministério Público, o advogado e o réu. Assim, o artigo 434,
não foi recepcionado em parte pela Constituição. Caberá
ao Conselho de Justiça apreciar as questões
preliminares e de mérito, votando, em primeiro lugar,
o Juiz-Auditor, e, posteriormente, os oficiais por
ordem inversa de hierarquia. Percebe-se que no
momento de votar, o mais moderno aprecia as questões
antes do Presidente a fim de que não se sinta constrangido,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
caso tenha opinião diversa deste. O Juiz Auditor vota em
primeiro lugar, tendo em conta o conhecimento
técnico que servirá para orientar os demais membros
do Conselho (artigo 435)." (Grifo nosso).

Portanto, como se depreende, à luz do diploma adjetivo
castrense, a argumentação do ilustre causídico carece de
sustentação legal, cabendo ao Juiz Federal que integra o
colegiado trazer esclarecimentos aos Juízes militares sobre
questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a
julgamento.

Concluídos os debates, a livre convicção dos juízes membros do
Conselho deverá se formar tão somente diante das provas
colhidas durante a instrução criminal, quando foi observada a
ampla defesa e o contraditório, e não por influência de qualquer
eventual manifestação por parte do magistrado.

Naturalmente, a citação do Magistrado em nada influenciaria o
juízo de convencimento dos Juízes Militares do Conselho Especial
de Justiça do Exército, por não haver qualquer ascendência
hierárquica ou funcional entre eles.

Por óbvio, não obstante os argumentos expendidos pela Defesa,
a análise da mídia audiovisual da sessão de julgamento do Réu
(APM nº 7000319-59.2019.7.01.0001, evento 226, JULG1-JULG8 -
4/2/2021), pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, na
data de 3 de fevereiro de 2021, não permite constatar qualquer
irregularidade ou ilegalidade na conduta do Magistrado.

Tratando-se de nulidade, no que tange a prejuízo à ampla defesa
e ao contraditório, poderia o douto causídico ter solicitado a
oportuna retificação da Ata de julgamento, fazendo constar
todas as irregularidades mencionadas nas razões.

Ainda, nesse sentido, não se deve menosprezar a independência
e a soberania dos membros do Conselho Especial de Justiça,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
amparados pela nossa Carta Magna e pelos tratados
internacionais no escopo de um julgamento legal, independente
e imparcial.

Nessa senda, caso tivesse ocorrido qualquer ameaça às
características mencionadas, a Defesa deveria, oportunamente,
ter exigido a inclusão na Ata de Julgamento dos fatos sob
suspeição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo
por violação aos princípios da imparcialidade e da ampla defesa,
por falta de amparo legal.

1.3 Preliminar suscitada pela DPU em defesa do Cab Ex Emerson
Leopoldino da Silva.

1.3.1 Preliminar de amplitude do Recurso Defensivo.

A Defensoria Pública da União, de Categoria Superior, suscitou
ao final de suas razões:
[...] que o presente Recurso seja recebido com a amplitude
que lhe é peculiar, em ambos os efeitos, reconhecendo-se a
devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria
discutida em primeiro grau de jurisdição, possibilitando a
reanálise integral das questões alegadas no juízo a quo.

Tal pleito deve ser rejeitado, tendo em vista que a matéria será
analisada à luz do que foi pedido pela Defesa no presente
recurso de Apelação, em observância ao princípio tantum
devolutum quantum appellatum e à paridade de armas,
obviamente, à exceção das matérias de ordem pública, que,
inclusive, podem ser suscitadas de ofício.

Sobre o alcance do efeito devolutivo, é importante esclarecer
que a Apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das
matérias impugnadas e das que possam ser conhecidas, de
ofício, desconsiderando as que já foram atingidas pelo fenômeno
da preclusão, em face da correta aplicação da dicção do art. 504

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
do Código de Processo Penal Militar.

Como bem salienta a doutrina, "o âmbito dessa devolução
depende, essencialmente, da extensão da impugnação
formulada pelo recorrente" (GRINOVER, Ada Pellegrini; FILHO,
Antônio Magalhães Gomes; FERNANDES, Antonio Scarance.
Recursos no Processo Penal. 6. ed. rev., atual. e ampl. - São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 121).

De toda forma, como a Apelante não especificou no tópico a
matéria que, supostamente, estaria sendo excluída do exame
dessa Corte pela possibilidade de preclusão, todos os demais
argumentos serão tratados no mérito.

Em suas razões, o Apelante deve abordar toda a matéria que
deseja ver analisada pela instância ad quem, cabendo a este
Tribunal avaliar as questões expostas na Sentença, a fim de
evitar a supressão de instância.

A exceção se encontra nas matérias de ordem pública que,
independentemente de provocação, podem ser conhecidas a
qualquer tempo. Nesse sentido, encontra-se farta jurisprudência
deste STM, a exemplo do seguinte julgado:
EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DE
CONTEÚDO CONDIZENTE COM O MÉRITO RECURSAL.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA.
INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE
SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PERICULOSIDADE. Não obstante a Apelação devolva ao
órgão judicante o teor integral da matéria debatida na
demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre
limitações, respeitando-se as matérias de ordem pública. O
conhecimento integral recai, tão somente, sobre as questões
expostas no Decisum exarado pelo CPJ e as de ordem
pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Reconhecida a inimputabilidade do
Acusado com base no art. 48 do CPM e inexistindo prova de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
ser o agente perigoso, torna-se incabível a imposição de
medida de segurança, por ausência de previsão legal, ex vi
do art. 112 do CPM, mormente em se tratando de réu
absolvido. Provimento parcial. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000294-42.2020.7.00.0000.
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de
Publicação: 7/12/2020).

Ante o exposto, rejeito a preliminar da DPU, por falta de
amparo legal.

2. MÉRITO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

Quanto ao mérito, impõe-se negar provimento aos apelos da
Defesa constituída do 2º Tenente do Exército ARNALDO
GREENHALGH LINS e da Defensoria Pública da União, em favor
do Cabo do Exército EMERSON LEOPOLDINO DA SILVA.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o 2º
Tenente do Exército ARNALDO GREENHALGH LINS e contra o
Cabo do Exército EMERSON LEOPOLDINO DA SILVA, dando-os
como incursos no delito previsto no artigo 195 do Código Penal
Militar.

Segundo descrevem os autos, o Cabo do Exército EMERSON
LEOPOLDINO DA SILVA abandonou o serviço de Auxiliar do Oficial
de Apoio a Emergência, antes do término, sem autorização; e o
2º Tenente do Exército ARNALDO GREENHALGH LINS não
compareceu para cumprir o seu turno no serviço de Oficial de
Apoio a Emergência, para o qual estava escalado.

A criminalização da conduta de abandonar o posto justifica-se
não só pelo evidente risco que tal comportamento acarreta à
segurança das organizações militares, mas também em face da
evidente violação ao dever militar, em sua forma mais simples.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97

Segundo considera a doutrina, o crime de abandono é delito
instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato, cuja
consumação ocorre no momento em que o agente se afasta do
local onde deveria permanecer; mas, além do abandono do local,
traz também como núcleo o abandono do serviço para o
qual estava escalado, antes de seu término, sem
autorização.

Por se tratar de um crime de perigo abstrato, cuja dinâmica
dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, no exato
momento em que o militar abandona o serviço sem autorização
o crime se consumou.

2.1 Autoria
A autoria delitiva restou sobejamente comprovada nos autos. As
testemunhas foram uníssonas ao confirmarem a ausência de
ambos do local onde deveriam estar por força do previsto no
serviço de escala para o qual estavam regularmente
escalados[4], o 2º Ten Ex ARNALDO GREENHALGH LINS como
Oficial de Apoio e o Cb Ex EMERSON LEOPOLDINO DA SILVA
como Auxiliar ao Oficial de Apoio.

Nesse sentido, tanto o Soldado Evangelista como o Cabo
Romildo, que desempenharam a função de boletinista
(atendente) no HCE, naquela noite e madrugada, declararam que
os Acusados não permaneceram em seus postos ou locais de
serviço, isto é, na emergência do HCE, durante o horário de
serviço das 2h40 até às 6 horas.

Os próprios Acusados reconhecem que não estavam no local
onde deveriam estar cumprindo suas funções, sendo
contraditórias as versões apresentadas por cada um deles,
conforme afirmou o Órgão Ministerial na Exordial.

2.2 Materialidade
A materialidade pode ser constatada pelos documentos juntados

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
ao Inquérito Policial Militar.

Embora a materialidade do fato seja prova da existência de uma
conduta, mas, ainda assim, não constitua prova da existência de
crime; no presente caso, é fato que os Sentenciados se
encontravam de serviço, conforme se extrai dos autos a prova
que demonstra no Evento 1, Doc. 5, fl. 6, do IPM, estarem os
militares de serviço no Hospital Central do Exército, do dia 17
para 18 de janeiro de 2018.

Conquanto a simples constatação da materialidade do fato não
seja suficiente para uma condenação criminal, se este fato não
for típico, antijurídico, culpável e punível, no caso, as condutas
dos Réus, cuja autoria está determinada, ao abandonarem o
serviço para o qual foram escalados, concorreram sobremaneira
para que se caracterizasse o delito descrito no art. 195 do CPM.

As provas testemunhais são bastante eloquentes como, por
exemplo, se vê no depoimento, em juízo, do ex-Soldado Lauro de
Oliveira Evangelista, que era o boletinista no turno de serviço,
tendo rendido o Cabo Romildo Agripino de Santana Júnior, por
volta das 3h30 ou 4 horas da manhã, e que disse:
[...] que atendeu o Paulo Henrique; que ele relatou que vinha
de uma UPA com a filha e o que ela foi medicada, mas sem
diagnosticarem o problema; que ele disse que queria saber o
que a filha tinha; que viu no sistema que o nome dele
constava, mas estava sem direito; que ele disse que tinha
incorporado no HCE; que não o encontrou no outro sistema
do HCE; que ele estava com a identidade civil; que ele
chegou com a esposa e uma senhora; que, para ter direito,
teria que ter autorização do chefe de equipe ou conseguir o
boletim de engajamento, mas com a senha específica; que o
acesso do depoente era limitado, precisando de outra senha;
que o telefone do Cabo Emerson estava dando fora
do área; que o depoente não tinha telefone de mais
ninguém; que perguntou ao Cabo Romildo onde
estava o pessoal de serviço, mas ele disse que não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
sabia; que o boletinista precisava levar o caso ao
oficial de apoio ou o auxiliar que, em seguida, levaria
ao chefe da equipe; que era incumbência do pessoal
do apoio; que não ligou para o tenente porque não
tinha o número dele; [...] (Grifo nosso).

Assim, na presente quaestio, quem ficava na recepção para
atender a chegada dos usuários na Emergência do HCE, durante
à noite, era o boletinista; o Oficial de Apoio ou seu Auxiliar
deveria ficar ali para poder ajudar nas situações em que o
boletinista não tem autoridade para analisar. Se vier a
abandonar o local do serviço, sem ordem superior, o delito se
consuma, independentemente da ocorrência de dano. Como se
trata de delito de mera conduta, não se admite a forma tentada.

2.3 Tipicidade
O fato em análise é formalmente típico, pois se subsume à
conduta insculpida no art. 195 do CPM, devido à correlação entre
o fato e a norma (tipo penal).

Trata-se de delito descrito no art. 195 do CPM, cuja objetividade
jurídica descreve a conduta proibida que viola o Dever Militar e o
Serviço Militar. Incumbido o militar de determinada função, deve
cumpri-la a contento no prazo determinado, se houver, não
podendo, portanto, abandoná-la, como se descreve, in verbis:
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar
de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que
lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

No caso, o núcleo do tipo penal incriminador é expresso pelo
verbo abandonar, que significa desamparar, desprezar,
renunciar. Consequentemente, o militar deixa ao desamparo o
posto ou o lugar de serviço. Entende-se por posto o lugar onde o
militar deve permanecer em razão da missão ou ordem que lhe
foi confiada, e, lugar de serviço, o local onde o militar exerce
suas atribuições funcionais decorrentes de suas próprias

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
atribuições regulamentares.[5]

Menciona o texto, ainda, em sua parte final, o abandono do
serviço. Pode ocorrer que o militar esteja desempenhando suas
atribuições funcionais sem que haja um posto ou lugar de serviço
designado, como o de escolta de presos, por exemplo. Nesse
caso, cumpre-lhe executar o serviço de escolta até seu término,
sem que se possa falar em posto ou lugar de serviço. Como se
trata de crime de mera conduta, ele se consuma com o
abandono por tempo considerado relevante, com a probabilidade
de ocorrência de dano.

Segundo considera a doutrina, o crime de abandono é delito
instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato, cuja
consumação ocorre no momento em que o agente se
afasta do local onde deveria permanecer; traz, também,
como núcleo, o abandono do serviço para o qual estava
escalado, antes de seu término, sem autorização.

Em análise aos aspectos objetivos do tipo, comprova-se no Feito
a inexistência de qualquer autorização de superior hierárquico
permitindo o afastamento do serviço pelos Réus.

Por se tratar de um crime de perigo abstrato, cuja dinâmica
dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, no exato
momento em que o militar se afastou, no caso do Cb Ex Emerson
Leopoldino da Silva como Auxiliar ao Oficial de Apoio; ou não
compareceu para cumprir o serviço como Oficial de Apoio,
conduta praticada pelo 2º Ten Ex Arnaldo Greenhalgh Lins, se
configurou o abandono do serviço sem autorização e o crime se
consumou.

Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade
material, tendo em vista que o ato delinquente dos Réus
provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada.
Nessa senda, a lesão ao bem jurídico se configurou pela ofensa à
objetividade jurídica da hierarquia, da disciplina e ao dever

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
militar.

No tocante ao dolo, consoante as informações extraídas da prova
testemunhal, não há dúvidas quanto à caracterização do dolo
direto e premedito dos Réus em se ausentarem do serviço.

No caso, o elemento subjetivo é o dolo genérico. Conforme
afirma ROSSETTO, in verbis:
O dolo, a vontade livre e consciente de abandonar, sem
ordem superior, o posto ou lugar de serviço. Precedentes
assentam não haver a necessidade do ânimo definitivo. O
TJM/SP decidiu não haver necessidade de ânimo de não mais
retornar para que se corporifique o abandono de posto, por
ser crime de mera conduta que, não exigindo resultado, se
consuma com o comportamento do policial militar que se
afasta do posto e deixa de executar as funções que lhe
competem. (ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar
comentado. 2. ed. Revistas dos Tribunais. 2015. p. 609).

No mesmo sentido ainda acrescenta, in verbis:
Crime de mera conduta cujo momento consumativo se dá
com a atividade do agente - daí por que o retorno voluntário
não torna a conduta atípica. (ROSSETTO, Enio Luiz. Op. cit.,
p. 609).

2.4 Ilicitude
A conduta perpetrada pelos Réus, também, é ilícita, porquanto
contrária ao ordenamento jurídico militar, e lesionou o bem
jurídico penalmente tutelado pela norma.

Sobre o tema, a doutrina diverge quanto à relação entre o fato
típico e a ilicitude.

O falecido jurista Luiz Flávio Gomes[6] bem elucida a matéria em
seu artigo "A teoria da ratio cognoscendi e a dúvida do juiz sobre
as excludentes de ilicitude". Segundo o autor, podem-se
destacar 4 (quatro) teorias com maior repercussão processual, a
saber:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
a) Teoria da autonomia ou absoluta independência pela qual
a tipicidade não tem qualquer relação com a ilicitude, de tal
sorte que ocorrido o fato típico, não se pode afirmar que ele
é presumidamente ilícito, ainda que seja uma presunção
relativa (isso ocorreu no tempo do causalismo e, sobretudo,
na construção de Beling, em 1906);

b) Teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi pela qual
se há fato típico, presume-se, relativamente, que ele é
ilícito; o fato típico é o indício da ilicitude (Mayer, 1915), que
deve ser afastada mediante prova em contrário, a cargo
(leia-se ônus) da defesa. Ao contrário da primeira corrente,
não há aqui uma absoluta independência entre esses dois
substratos do crime, mas uma relativa interdependência;

c) Teoria da absoluta dependência ou ratio essendi; cria o
conceito de tipo total de injusto, levando a ilicitude para o
campo da tipicidade. Em outras palavras, a ilicitude é a
essência da tipicidade, numa absoluta relação de
dependência entre esses elementos do tipo. Não havendo
ilicitude, não há fato típico (Mezger, 1930);

d) Teoria dos elementos negativos do tipo: tem o mesmo
resultado prático da teoria anterior, embora com ela não se
confunda (como, aliás, faz parcela da doutrina), porque
construída sob bases diferentes. Por essa teoria, o tipo penal
é composto de elementos positivos ou expressos (que são as
clássicas elementares do tipo penal) mais elementos
negativos ou implícitos do tipo (causas excludentes de
ilicitude). Para que o fato seja típico os elementos negativos
- excludentes de ilicitude - não podem existir. Aqui também
há uma absoluta relação de dependência entre fato típico e
ilícito, um pressupondo a existência do outro (Merkel etc.).

No Brasil, em que pesem entendimentos em contrário, a doutrina
e a jurisprudência majoritárias ainda se inclinam pela segunda
das teorias apontadas, qual seja, a teoria da indiciariedade ou da
'ratio cognoscendi' (que foi ratificada posteriormente por Welzel).

Em termos práticos, significa afirmar que, ocorrido o fato típico,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
ele é presumidamente ilícito (presunção relativa). Por essa teoria
"não é ônus da acusação provar a inexistência de causa
excludente de ilicitude, mas tão somente o que é fato típico e,
consequentemente, a inexistência de crime." [7].

É cediço, pois, que a tipicidade é indiciária da ilicitude, à luz da
teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer),
consoante a doutrina e a jurisprudência majoritárias.

Frise-se que a conduta dos Réus não está albergada em
nenhuma das causas excludentes de ilicitude (ou de
antijuridicidade), previstas no art. 42 do CPM, também chamados
tipos permissivos ou justificantes: estado de necessidade;
legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.

Ademais, mesmo se houvesse qualquer causa excludente dessa
natureza, o ônus da prova aqui se inverte, cabendo à Defesa de
ambos comprovar o alegado, à luz da teoria da indiciariedade.

Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta dos Réus foi
realmente antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto,
causas excludentes de antijuridicidade ou de ilicitude que se
apliquem ao caso.

2.5 Culpabilidade
A culpabilidade ficou amplamente comprovada nos autos, não
havendo qualquer excludente, diante das provas testemunhais e
documentais produzidas em Juízo.

Acresce a isso o fato de que os Réus possuíam pleno
conhecimento de suas funções, missão e responsabilidades
durante a atividade para a qual estavam designados; logo, seria
exigível que reportassem à Capitã Desiree Oliveira Argolo de
Souza, que era a Chefe da Equipe de Serviço naquele dia,
qualquer necessidade que tivessem de se afastar do serviço, a
qual afirmou assim, em juízo:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
[...] que, nesse dia, o último contato da depoente com os
réus e com o boletinista foi em torno de onze meia ou a
meia noite e, depois, às 06h30 da manhã; [...] que, no caso
dos autos, o fato ocorreu entre 03 - 04 da manhã e a
depoente não sabe se os réus estavam lá, porque não foi
acionada [...].

Dessa forma, os Réus eram imputáveis, tinham potencial
consciência da ilicitude e poderiam ter adotado conduta diversa.

3. TESES DA DEFESA DO 2º TEN EX ARNALDO
GREENHALGH LINS
A Defesa interpôs o presente apelo, postulando a reforma do
decreto condenatório, sob o argumento que a r. Sentença, não
respeitou os princípios constitucionais do in dubio pro reo e da
ampla defesa e sequer atentou para as normas administrativas e
operacionais do HCE, para o Estatuto dos Militares.

Não assiste razão ao ilustre defensor, pois, segundo extrai-se dos
autos, a conduta delitiva praticada pelo Réu foi livre e
consciente.

Conforme afirmou o Cb Emerson, o 2º Ten Greenhalgh deveria
cumprir turno de serviço, na função de Oficial de Apoio a
Emergência, de 1 hora até às 6 horas, do dia 18 de janeiro de
2021.
[...] às 19 horas, o oficial voltou e disse que o interrogando
fosse dormir por volta de uma hora da manhã e deixasse
o telefone dele, oficial, com o boletinista para caso de
emergência; [...] (Grifo nosso).

Conforme se depreende do depoimento do Cb Emerson, o 2º
Ten Greenhalgh já tinha por propósito não cumprir o seu
turno de serviço, pois, caso houvesse qualquer emergência ele
deveria ser acionado pelo boletinista. Tanto é que, conforme o
próprio Réu afirmou em seu depoimento, "nesse serviço, foi
dormir em torno de meia noite e se levantou às 06 da manhã".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
Por todas essas razões, as circunstâncias denotam um dolo
direto, presente na conduta ilícita praticada.

Considerando a hipótese de maior ou menor extensão do dano
ou perigo de dano, a conduta praticada pelo 2º Ten Greenhalgh,
desde sua assunção ao turno de serviço, conduziu o Cb Emerson,
Auxiliar do Oficial de Apoio a Emergência, a uma jornada
excessiva e desgastante na atividade desempenhada, conforme
se extrai de seu depoimento, in verbis:
[...] que não pode, como auxiliar, fazer liberação de alguém
que chegar sem documentação; que, em nenhum momento
daquele serviço, o oficial ficou lá com o interrogando; que
não foi rendido nem para o almoço; que o interrogando fez a
visita sozinho; [...] que, durante aquele serviço, o Tenente só
apareceu à noite; que ele não saiu da Unidade; que, por
duas vezes, foi à sala da chefe de equipe e o Tenente estava
lá [...].

A atividade de Oficial de Apoio a Emergência do HCE exige zelo,
responsabilidade, atenção em demasia, para a perfeita
segurança das atividades na emergência daquele nosocômio.
Quem fica na recepção para atender a chegada dos usuários na
emergência, durante à noite, é o boletinista. O oficial de apoio
deve ficar ali para poder ajudar nas situações em que o
boletinista não tem autoridade para analisar.

Portanto, o abandono do serviço, na função de Oficial de Apoio a
Emergência, poderia contribuir para expor a considerável risco
as vidas daqueles militares e dependentes que estariam
necessitando de cuidados emergenciais e sob a responsabilidade
daquele setor.

4. TESES DA DEFESA DE EMERSON LEOPOLDINO DA
SILVA, Cb Ex.
A Defensoria Pública da União sustenta em benefício de seu
assistido Cb Ex Emerson Leopoldino da Silva, que não há provas
nos autos que demonstrem que o apelante, efetivamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
cometeu o delito de abandono de posto, como entendeu o
Colendo Conselho.

Segundo afirmou, a dinâmica dos fatos trazida na Exordial
acusatória não se comprova nos depoimentos do Apelante e das
testemunhas ouvidas em Juízo, o que, por si só, já seria o
bastante para motivar a sua absolvição, face à dúvida acerca da
materialidade do delito.

Naturalmente, os argumentos da DPU não se sustentam, a vista
das provas carreadas aos autos. As testemunhas foram
unânimes em apontar o fato de ter o Cb Emerson abandonado o
serviço de Auxiliar do Oficial de Apoio a Emergência, quando
deixou de ser substituído pelo 2º Ten Greenhalgh. A respeito, o
próprio Réu assim se manifestou, em juízo: [...] que o horário do
interrogando foi das 19 às 2h40 da manhã; que ficou esperando
o oficial rendê-lo, mas ele não chegou e o interrogando foi
descansar; [...]".

Por outro lado, a DPU argumenta que a conduta do Réu, de ter
deixado o serviço e ido descansar no alojamento, não chegaria a
configurar ilícito penal militar, mas sim mera infração disciplinar.
Portanto, parece certo de que sua repressão deveria ficar
adstrita ao âmbito disciplinar, não havendo motivo para elevá-la
à categoria de crime militar.

Por óbvio, tal argumento não merece prosperar por se tratar de
um ex-militar cuja conduta ilícita não poderia mais ser alcançada
pelos ditames da administração militar.

Portanto, a desclassificação da conduta praticada como crime
militar, para mera infração administrativa, torna-se
improcedente.

Em abordagem anterior ficaram comprovados na conduta do Réu
o elemento subjetivo do tipo bem como a perfeita subsunção da
conduta praticada ao tipo penal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97

É cediço que as searas administrativas, civis e penais são
independentes, não configurando ofensa ao princípio do non bis
in idem a condenação em esferas distintas.

Desta forma, o Regulamento Disciplinar do Exército, no que
tange à tipificação da infração administrativa, da ausência de
local de serviço sem autorização, somente seria desclassificada,
não estando presentes os requisitos para a configuração do
delito.

Nesse sentido, traz-se à baila jurisprudência desta egrégia Corte,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO MPM. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART.
195). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DA
CONDUTA. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO
PRESUMIDO. SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. In
casu, trata-se de militar que, escalado regularmente para o
Serviço de Permanência, de forma livre e consciente, se
afastou sem autorização do lugar em que deveria
permanecer, incidindo no delito tipificado no art. 195 do
CPM. O crime de Abandono de Posto ou Lugar de Serviço
consuma-se no momento em que o Militar se afasta, sem
autorização superior, do local de serviço para o qual estava
escalado, independente do tempo de duração da ausência,
uma vez que toda a Guarnição de Serviço concorre para a
segurança da Organização Militar. Por se tratar de crime de
perigo abstrato, não exige, no resultado, o efetivo prejuízo à
segurança da Unidade para a sua consumação. A autoria e a
materialidade estão devidamente comprovadas nos autos.
As razões apresentadas para a ausência não são suficientes
para justificar a conduta, uma vez que era exigível do
Acusado conduta diversa. Apelo provido. Decisão unânime.
(STM - Apel. nº 0000139-68.2015.7.01.0401, Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado: 22/3/2018. Publicação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
em 13/4/2018).

A DPU assegura que não houve abandono de posto, sem ordem
superior, por parte do Cb Ex EMERSON, como entendeu a
Sentença, o que, segundo afirma, retira a tipicidade da conduta
denunciada, por inexistência de crime militar. Portanto, caberia a
absolvição, com base no art. 439, alínea e, do CPPM, eis que
deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, que determina
serem as provas insuficientes.

Naturalmente, no caso, a tese da defesa restou prejudicada,
devido à comprovação do dolo, por parte do Réu, conforme já
abordado anteriormente.

Finalmente, a Defesa prequestiona, para fins de acesso às
instâncias superiores, todas as teses e respectivos dispositivos
constitucionais sustentados no presente recurso.

Pelos presentes argumentos, não houve qualquer ofensa ou
desrespeito aos dispositivos constitucionais. A aplicação da pena
encontra-se perfeitamente compatível com o princípio da
legalidade, assegurado o fundamento da dignidade da pessoa
humana.

O jus puniendi é um direito subjetivo do Estado e uma aspiração
na manutenção da ordem e do regramento social.

Desse modo, após respeitado o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório, o Apelante foi condenado pelo Juízo a
quo à uma pena de 3 (três) meses de detenção, estando
presente o benefício do sursis pelo prazo de 2 (anos), iniciando o
cumprimento da pena em regime aberto, tendo sido concedido o
direito de apelar em liberdade.

Em consonância com os dispositivos constitucional e penal
castrense não há submissão do Réu a pena cruel ou degradante.

Porquanto, restam configurados todos os requisitos do crime,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
seus elementos subjetivos e objetivos, bem como ofensa aos
bens jurídicos relevantes e tutelados, não havendo nenhuma
ofensa ao princípio da subsidiariedade e da fragmentariedade do
Direito Penal.

Ademais, como se depreende, a Sentença não ofende os
preceitos da norma constitucional e seus princípios, bem como
está em consonância com os princípios das leis penal e
processual castrenses.

Logo, perfeitamente comprovadas a autoria e a materialidade do
delito, bem como presentes todos os elementos do crime, e
caracterizado o dolo, é de ser mantida a condenação, nos
moldes da Sentença a quo.

5. DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo das Defesas dos
réus ARNALDO GREENHALGH LINS, 2º Ten ODT Ex, e EMERSON
LEOPOLDINO DA SILVA, Cb Ex, para manter, na íntegra, a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da
1ª CJM, de 3/2/2021, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] O Embargante, aparentemente, faz remissão ao parecer
proferido pelo representante da PGJM (Evento 1 - PAREC_MP e-
Proc).
[2] O Embargante, aparentemente, faz remissão ao parecer
proferido pelo representante da PGJM (Evento 1 - PAREC_MP e-
Proc).
[3] Claudio Amin Miguel e Nelson Coldibelli. Elementos de Direito
Processual Penal Militar. - Rio de Janeiro. Ed. Lumen Juris. 3. ed.
rev. e atual. 2009. p. 142-43.
[4] Ev. 01 - Doc. 05: Informação do nome dos militares de
serviço no Hospital Central do Exército do dia 17 para 18 de
janeiro de 2018, constando o nome do Tenente Greenhalgh
como Oficial de Apoio e do Cabo Emerson como Auxiliar do
Oficial de Apoio (fl. 06).
[5] LOUREIRO NETO, José da Silva. Direito Penal Militar. 5. ed.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:35:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2172f00c97
São Paulo: Atlas .2010. p. 154.
[6] GOMES, Luiz Flávio e MACIEL, Silvio. A teoria da "ratio
cognoscendi" e a dúvida do juiz sobre as excludentes de
ilicitude.
Disponível
em:
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/937720/a-teoria-da-ratio-cogn
oscendi-e-a-duvida-do-juiz-sobre-as-excludentes-de-ilicitude-
luiz-flavio-gomes-e-silvio-maciel. Acesso em 10 de novembro de
2021.
[7] GOMES, Luiz Flávio e MACIEL, Silvio. A teoria da "ratio
cognoscendi" e a dúvida do juiz sobre as excludentes de
ilicitude.
Disponível
em:
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/937720/a-teoria-da-ratio-cogn
oscendi-e-a-duvida-do-juiz-sobre-as-excludentes-de-ilicitude-
luiz-flavio-gomes-e-silvio-maciel. Acesso em 10 de novembro de
2021.